Tribunal: TJDFT
Processo: 0011201-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011201-18.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 30197932, o exequente CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO manifestou concordância (ID: 30587788). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 30885169). Passo a decidir. Ausente qualquer objeção, a homologação dos cálculos é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiário CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO optou pela expedição de precatório (ID: 11459101). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 30197932, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 30587789. Expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Brasília, 10 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador